Tribunal: STF
Processo: Rcl 85561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Azimut do Brasil Fabricação de Iates Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 0013172-04.2015.4.01.3400), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 906-RG, RE 946.648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Originalmente, trata-se de ação ordinária buscado o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Reclamante ao recolhimento do IPI nas saídas, a qualquer título, de produtos importados diretamente ou por sua encomenda/conta e ordem, quando não submetidos a qualquer processo de industrialização por parte da própria adquirente (Doc. 3, fls. 8/15). 



    A r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo que o fato gerador do IPI ocorre, na hipótese, no momento do desembaraço aduaneiro do bem importado, não se justificando nova incidência no momento da saída do produto do estabelecimento comercial, ante a vedação à bitributação (Doc. 3, fls. 160/163). 



    Irresignada, a União interpôs recurso de apelação que foi provido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob o fundamento de que o IPI incidiria na saída do produto de procedência estrangeira do estabelecimento importador, à luz da equiparação prevista no art. 4º, I, da Lei n. 4.502/64 e do art. 51, II, do CTN (Doc. 4).



    O acórdão que proveu a apelação e a remessa oficial, contudo, omitiu-se quanto à análise de fundamentos constitucionais autônomos e suficientes ao reconhecimento da inexigibilidade da exação, notadamente no que se refere à distinção fundamental — ignorada pelo Tribunal — entre importações diretas (quando o próprio importador realiza todas as etapas do processo de aquisição do bem ou serviço do exterior, em seu próprio nome e por sua conta e risco, assumindo integralmente as obrigações fiscais, aduaneiras e contratuais decorrentes da internalização do bem) e importações indiretas (caracterizadas pela intermediação de uma empresa especializada, muitas vezes chamada de “trading”), efetuadas por encomenda ou por conta e ordem de terceiros que não se confundem juridicamente com o importador. Daí porque a Reclamante opôs embargos de declaração com o objetivo de suscitar tal distinção essencial à correta aplicação do Tema 906 da Repercussão Geral, os quais foram indevidamente rejeitados (Doc. 4).



    [...]



    O recurso extraordinário teve seguimento negado em razão, supostamente, de o acórdão recorrido estar em consonância com o decidido no RE 946.648/SC (Tema 906/RG), cuja tese fixada foi de que “é constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.” (Doc. 6).



    [...]



    A Col. Corte Especial do Eg. TRF1, por maioria, negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão de negativa de seguimento do RE sob o fundamento principal de que a decisão agravada estaria em conformidade com o decidido por essa Eg. Suprema Corte em sede de Repercussão Geral, no Tema referido:



    [...]



    Frise-se que a controvérsia enfrentada no Tema 906/RG restringiu-se à figura do importador direto, ou seja, àquele que internaliza os bens em nome próprio e posteriormente os comercializa no mercado nacional. Essa delimitação foi reiteradamente reconhecida por esta Suprema Corte, que já afastou a aplicação automática da tese em hipóteses que envolvam questões constitucionais diversas ou sujeitos passivos distintos, como revela o seguinte julgado:



    [...]



    No presente caso, há duas situações distintas em discussão: (i) a primeira, que foi examinada por esse Eg. STF, atinente à exigência do IPI logo na primeira saída efetuada pela Reclamante ocorrida após a importação; e (ii) a segunda, que não foi examinada por esse Eg. STF, no que respeita à nova exigência de IPI na segunda saída da mercadoria, ou seja, quando a Reclamante vende, no território nacional, as mercadorias importadas, por sua encomenda ou por sua conta e ordem:



    [...]



    Na hipótese ora submetida à Reclamação, o acórdão da Col. Corte Especial do Eg. TRF1 desconsiderou essa distinção fundamental, aplicando indevidamente a tese firmada no Tema 906/RG inclusive à hipótese de importações indiretas, realizadas por intermédio de pessoa jurídica terceira, quando a Reclamante figura como mera adquirente ou encomendante dos bens. Trata-se, pois, de situação jurídica absolutamente distinta daquela enfrentada no paradigma, cuja extensão ao caso concreto viola o próprio conteúdo do precedente obrigatório, configurando manifesta teratologia decisória.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente, determinando a cassação da decisão que exorbitou os limites do decisório proferido por esse Eg. Supremo Tribunal Federal, de forma a reconhecer a aplicação indevida da tese firmada no RE 946.648/SC (Tema 906/RG), com determinação da remessa do Recurso Extraordinário a esse Eg. STF, para exame da matéria”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 906-RG, RE 946.648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que fixada a tese de que “É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno”.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Tribunal reclamado reformou a sentença de primeira instância para reconhecer a exigibilidade do IPI na saída do produto do estabelecimento importador, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL contra sentença que julgou procedente o pedido, para exclusão da incidência do IPI na saída de produto estrangeiro do estabelecimento importador, assim como a restituição dos valores indevidamente recolhidos a tal título. 



    Em suas razões recursais, a apelante sustenta que é possível a incidência do IPI no momento do desembaraço aduaneiro e na saída do produto do estabelecimento importador, ainda que não haja qualquer processo de industrialização nessa última etapa, visto que os fatos geradores são distintos e a lei equipara o importador a estabelecimento industrial. Aduz, ainda, que é possível o creditamento do IPI pago no desembaraço aduaneiro e que não há violação ao princípio da isonomia. 



    [...]



    O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1403532/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Representativo de Controvérsia), decidiu que o IPI incide "na saída dos produtos de procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que equiparado a industrial pelo art. 4°, /, da Lei n. 4.502164, com a permissão dada pelo art. 51, II, do CTN.". 



    [...]



    Nesse sentido, há incidência do IPI na saída do produto estrangeiro do estabelecimento do importador. 



    Ante o exposto, dou provimento à apelação e à remessa oficial para reconhecer a exigibilidade do IPI na saída do produto do estabelecimento importador. Inversão do ônus da sucumbência.” (eDoc. 4, fl. 2-3) 



    Posteriormente, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese jurídica fixada por esta SUPREMA CORTE no Tema 906 da Repercussão Geral, cuja decisão foi mantida em sede de agravo interno, nos termos de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL - IPI - SAÍDAS - IMPORTAÇÃO DIRETA OU POR ENCOMENDA - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1 - A ação foi proposta pretendendo afastar o IPI nas saídas, a qualquer título, de bens importados diretamente ou por encomenda ou conta e ordem da Autora e que não sejam por ela submetidos a qualquer processo de industrialização, após o desembaraço aduaneiro.



    2 - A Turma deu provimento à apelação da União e à remessa oficial para reconhecer a exigibilidade do IPI na saída do produto do estabelecimento importador.



    3 - O STF (TEMA-906 c/c RG-RE nº 946.648/SC) fixou a seguinte tese: “É constitucional a incidência do (...) IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno.” 



    4 - Não não assiste razão à recorrente quando afirma que aludido precedente não se amolda ao caso sob exame. É de se observar que nas razões do recurso extraordinário, a própria parte recorrente fundamenta a admissibilidade do recurso no tema 906 do STF.



    5 - O STF foi claro ao firmar entendimento de que deve incidir o IPI na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno; o acórdão está em consonância com o entendimento vinculante do STF (deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário).



    6 - Agravo Interno não provido.”



    Nessas circunstâncias, assentado pela autoridade reclamada que a parte autora pretende “afastar o IPI nas saídas, a qualquer título, de bens importados diretamente ou por encomenda ou conta e ordem da Autora e que não sejam por ela submetidos a qualquer processo de industrialização, após o desembaraço aduaneiro” e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia na decisão judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    Veja que a ação originária se limitou a arguir a impossibilidade de incidência do IPI em “dois momentos distintos, quais sejam, no desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas e na saída dos referidos produtos, com base nos fatos geradores previstos nos incisos I e II, ambos do artigo 46, do Código Tributário Nacional (CTN)”, nada arguindo sobre a impossibilidade de incidência nas hipóteses de importação indireta, como ora se alega. Logo, não tendo o juízo reclamado se manifestado sobre essa controvérsia, incabível a discussão em sede de reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente